Tribunal: TJES
Processo: 5018376-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018376-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO

AGRAVADO: ALMI LIMA DIAS e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018376-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO

AGRAVADOS: ALMI LIMA DIAS e ROBSON MACHADO FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação de reparação de danos por acidente de trânsito, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à fixação de alimentos provisórios e à decretação de indisponibilidade de bens dos réus.
2. O agravante sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alegando culpa exclusiva do agravado pelo sinistro, insuficiência de benefício previdenciário temporário e necessidade de garantir o resultado útil do processo por meio da constrição patrimonial dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se, na fase inicial do processo, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à fixação de alimentos provisórios e à indisponibilidade de bens dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. O laudo da Polícia Rodoviária Federal, ao apontar o “fator principal” do acidente, constitui indício de responsabilidade, mas não exclui a possibilidade de culpa concorrente, sendo necessária dilação probatória sob o crivo do contraditório para a apuração da dinâmica do sinistro.
6. A fixação de alimentos indenizatórios exige comprovação da incapacidade laborativa e de seu grau, elementos ainda ausentes nos autos.
7. O agravante percebe benefício previdenciário, o que, embora não se confunda com a pensão civil, afasta a caracterização de perigo de dano imediato.
8. A indisponibilidade de bens é medida excepcional, cabível apenas mediante demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, o que não se comprovou no caso, diante da ausência de indícios de atos de disposição pelos agravados.
9. A irreversibilidade da medida pleiteada, em razão da natureza alimentar do pedido, reforça a prudência da decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios em ações de indenização por acidente de trânsito depende de prova suficiente da responsabilidade civil do requerido e da incapacidade laborativa do autor, o que demanda dilação probatória. 2. A ausência de risco concreto de dilapidação patrimonial e a irreversibilidade da medida justificam o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5005716-89.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 15.06.2022; TJMG, AI nº 0165894-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 25.07.2024; TJSP, AI nº 2146114-34.2024.8.26.0000, Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros, j. 29.05.2024; TJPR, AI nº 0055543-98.2022.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018376-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO

AGRAVADOS: ALMI LIMA DIAS e ROBSON MACHADO FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MATHEUS MACHADO
contra a decisão (ID 53673125) proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a fixação de alimentos provisórios e a decretação de indisponibilidade de bens dos réus.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 11094182), que:
(i)
a probabilidade do seu direito está demonstrada pelo Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal, que aponta a culpa exclusiva do condutor agravado pelo acidente;
(ii)
o perigo de dano é evidente, uma vez que o benefício previdenciário que recebe é temporário, insuficiente e não se confunde com a pensão de natureza indenizatória;
(iii)
e que a indisponibilidade de bens é medida necessária para assegurar o resultado útil do processo.

Decisão deste Relator em substituição (ID 11246797), indeferindo o pedido de efeito suspensivo ativo.

Agravo interno em ID 12888612.

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 15237340).

Pois bem.

Tratando-se de recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela na origem, imperiosa a averigação do seu acerto ou desacerto quanto à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não obstante as incontestes lesões suportadas pelo agravante em decorrência do acidente de trânsito narrado na peça de ingresso, conclui-se, nos mesmos moldes do entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal (ID 11246797), que a imposição de obrigação alimentar em desfavor dos réus, ora agravados, exige averiguação mais minuciosa a respeito da culpa pelo sinistro.

O Laudo da Polícia Rodoviária Federal (ID 53580435) noticia que "o fator principal do acidente foi acesso irregular realizado por V1 [veículo do requerido Robson] à via lateral do sentido crescente da via". Embora tal documento constitua um forte indício da responsabilidade dos réus, a expressão "fator principal" não exclui, de plano, a possibilidade de discussão acerca de eventual culpa concorrente, matéria que demanda a devida instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

Não bastasse, a fixação de pensão exige prova da incapacidade e de seu grau, o que também não está suficientemente esclarecido nos autos.

Dessa forma, afigura-se acertada a decisão que indeferiu a medida liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, no estágio prematuro em que a demanda de referência se encontra.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS . TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Matheus Vieira Casadei contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito cumulada com pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, indeferiu o pleito liminar de fixação de alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos. O agravante alega incapacidade para o trabalho em razão das lesões sofridas no acidente e, por isso, requer a concessão da tutela antecipada para alimentos provisórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se, na fase inicial do processo, há elementos suficientes para conceder a tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios ao agravante; (ii) verificar se é necessária a dilação probatória para apurar a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC, requer prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, não se demonstra em razão da falta de elementos suficientes que comprovem a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente.
A necessidade de dilação probatória para apuração da dinâmica do acidente e da culpa das partes envolvidas justifica o indeferimento do pedido de tutela antecipada de alimentos provisórios, pois o boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz, por si só, de comprovar a responsabilidade dos agravados. A irreversibilidade da medida, em razão da natureza alimentar do pensionamento requerido, reforça a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante que exige a formação de contraditório e a produção de prova mais robusta antes de qualquer concessão
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios em casos de acidente de trânsito depende da demonstração da responsabilidade civil da parte requerida, o que exige dilação probatória. A irreversibilidade da medida em sede liminar, em razão de sua natureza alimentar, justifica o indeferimento do pedido quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 0165894-54.2024.8 .13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j . 25.07.2024. TJSP, AI nº 2146114-34 .2024.8.26.0000, Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros, j . 29.05.2024. TJPR, AI nº 0055543-98 .2022.8.16.0000, Rel . Des. Alexandre Kozechen, j. 15.05 .2023. TJDF, AI nº 0708.44.0 .792017-8070000, Relª Desª Leila Arlanch, j. 06.09.2017. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033767020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS.
PENSÃO MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. -
Com a cognição que o atual momento processual comporta e ainda em decorrência dos argumentos utilizados pelo agravante dessume-se a ausência de tais requisitos, notadamente porque não restou comprovado o grau de incapacidade do agravado, necessário para balizar a fixação do valor da pensão a ser arbitrada e ainda porque há indícios de que ele exerce atividade remunerada como caminhoneiro
. 3. - Ademais, um dos requisitos para a concessão da liminar é a possibilidade de reversibilidade da decisão, de forma que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3 .º, CPC), e, como é sabido, os alimentos são irrepetíveis. 4. - Considerando-se ainda o grande lapso temporal entre o acidente e a propositura da ação, evidencia-se a ausência de perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência. Contudo, nada impedirá que, após a estabilização da lide e diante de um lastro probatório mais robusto sobre a matéria em debate, o pedido possa ser acolhido mesmo em caráter provisório . Entretanto, no presente momento a pretensão do agravado de obter antecipação, parcial ou total, da tutela almejada não merecer acolhimento. 5. - Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005716-89.2021 .8.08.0000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, 15/06/2022)

Ademais, no que tange ao perigo da demora, o d. Magistrado singular bem ponderou que o autor não se encontra totalmente desamparado, uma vez que está em gozo de benefício previdenciário (ID 53580438), o qual, embora possua natureza jurídica distinta da pensão civil, serve para prover suas necessidades imediatas.

Quanto ao pedido de arresto cautelar de bens, a sua concessão é medida excepcional que, para além da probabilidade do direito, demanda a demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial pelos devedores, com o intuito de frustrar futura execução. No caso, o agravante não apresentou qualquer elemento que indique que os agravados estejam se desfazendo de seus bens, limitando-se a alegações genéricas sobre o risco decorrente da demora processual.

Por fim, há de se considerar a irreversibilidade da medida, especialmente em relação ao pagamento de alimentos, que, por sua natureza, são irrepetíveis, circunstância que robustece a prudência da decisão de indeferimento da tutela provisória nesta fase processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. decisão agravada. Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.